Tribunal: STF
Processo: HC 232138
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Condenação Transitada Em Julgado. Alegação de Nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Hipótese em que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência desta Corte “entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão” (HC 188.593 AgR, Rel. Minª Rosa Weber).



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.